Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-78.2019.8.11.0033
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001019-78.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OZEMAR RIBEIRO DIAS - CPF: 852.048.701-72 (APELANTE), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), C. R. D. C. - CPF: 083.836.641-41 (APELANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM -
ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO - FALHA DA SEGURADORA – CONTRATO DE ADESÃO - NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – RECURSO PROVIDO.

É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1149926/MG)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais.
(AgInt no AREsp 1.355.356/PR)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro de Vida manejado pelos recorrentes, condenando-os nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Os apelantes (mãe e filho) alegam que o segurado gozava de saúde no momento da contratação, teve enorme sobrevida desde 2007, e que a causa principal de sua morte foi Choque Séptico após intervenção cirúrgica.

Dizem que não era paciente terminal e não tinha previsibilidade da morte quando contratou o seguro em 2017, de modo que não agiu de má-fé, pois não havia previsibilidade de sua morte.

Afirmam ser necessário distinguir acompanhamento médico de
tratamento médico, conforme decisão do STJ
e não há provas de que havia previsibilidade do óbito no curso da contratação.

Aduzem, ainda, que a apelada deixou de se cercar dos cuidados que lhe incumbia na contratação ao não constatar o estado de saúde do contratante.

Defendem a aplicação do art. 54, §4º do CDC, pois a cláusula que exclui a cobertura em razão de doença preexistente deveria ser redigida em destaque, por se tratar de cláusula limitativa de direito

em contrato de adesão, o que não ocorreu, além de que a apelada passou a receber regularmente o prêmio do seguro contratado e não pode agora afastar-se da responsabilidade de pagar a indenização.

Por fim, impugnam o relatório médico apresentado pela seguradora por ser prova unilateral e sustentam que os artigos 765 a 767 do Código Civil não podem ser interpretados isoladamente, visto que deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.

Contrarrazões da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (atual denominação da Companhia de Seguros Aliança do Brasil) no Id 180832784-pág. 01/27.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que no ano de 2016 e em 22.09.2017, o genitor e companheiro dos autores/apelantes, Aparecido Gomes da Costa, firmou com as requeridas/apeladas proposta para adesão a seguro (n. 6101523, 6070340 e 36862545) e quando ele veio a falecer em
18.04.2018
, elas quitaram os valores das propostas 6101523 e 6070340, mas negaram o da proposta 36862545, sob o fundamento de que teria o segurado deixado de declarar doença relacionada a sua morte.

Na certidão de óbito constava como causa da morte
choque séptico, pneumonia, acidente vascular cerebral isquêmico, aneurisma da aorta corrigido cirurgicamente e hipertensão arterial sistémica.

Na ocasião em que assinou as propostas de adesão aos seguros, no campo destacado de Declaração Pessoal de Saúde, ele respondeu negativamente às perguntas se
sofria de doença ou acidente que o tenha obrigado a ter acompanhamento médico, realizar exames, fazer uso rotineiro de medicamento(s) e/ou realizar tratamento(s), inclusive radioterapia ou quimioterapia e/ou realizou ou tem indicação de realizar tratamento(s) que necessite de internação ou algum tipo de cirurgia.

O contrato que a seguradora se recusou a pagar foi firmado em
22.09.2017

e ela
não contestou as informações e nem exigiu prévio exame médico físico e mental
,
recebendo os respectivos prêmios.

É assente na jurisprudência que, ao não exigir a realização de exames médicos previamente à assinatura da avença, a seguradora avoca para si o compromisso de arcar por eventual inexatidão das informações fornecidas pelo segurado.

Além do quê, cumpria a ela provar a suposta má-fé (art. 378, inciso II, do CPC), pois a boa-fé é sempre presumida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO RECURSAL. SEGURO DE VIDA. PREEXISTÊNCIA DE MOLÉSTIA NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO. 1. No tocante à alegação de omissão na decisão agravada, não merece ser conhecido o presente recurso, considerando-se o princípio da adequação recursal. Com efeito, para casos assim, prevê o atual Diploma Processual Civil a oposição de embargos de declaração, na forma do seu art. 1.022, I e II. 2.
Consoante o entendimento pacificado nesta Corte Superior, a seguradora não se desobriga do dever de indenizar, mesmo que o sinistro seja proveniente de doença preexistente ao tempo da celebração do contrato, quando não promove o exame médico prévio.
Precedentes. 3. Se a seguradora, em contrato típico de adesão, aceita a proposta e celebra com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames, a fim de verificar sua real condição física, deve suportar o risco do negócio, notadamente quando não fica comprovado que o segurado tenha agido de má-fé. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido. (AgInt no AREsp 767.967/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - ART. 205 CC - PRECEDENTE STJ - PREJUDICIAL AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE - ART. 330, II DO CPC/73 - PERÍCIA INDIRETA - DESNECESSIDADE - DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS PACTUADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA -
TERMO INICIAL - DATA DA CELEBRAÇÃO DA APÓLICE - FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO - REFORMATIO IN PEJUS - VEDAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A alegação de doença preexistente só pode ser invocada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver prévia avaliação de saúde ou prova inequívoca da má-fé do contratante.
A correção monetária nos casos de seguro de vida em grupo incide a contar da data da pactuação da apólice. No entanto, fixada na sentença a partir do dia da citação, deve ser mantida por força do princípio da não reformatio in pejus.
(Ap 132705/2016, DA MINHA RELATORIA, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

APELAÇÃO - SEGURO DE VIDA - SEGURO PRESTAMISTA - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO - RECUSA DE PAGAMENTO - FALTA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Conforme orientações jurisprudenciais, a administradora do consórcio é parte passiva legítima para responder ação de cobrança de seguro, de forma solidária com a seguradora.
Assume os riscos do negócio a seguradora que celebra o contrato de seguro de vida sem exigir a realização de exame médico prévio, razão pela qual não pode eximir-se da responsabilidade de pagar o prêmio, sob alegação de doença preexistente e má-fé do segurado.
Possível a condenação por danos morais em razão da recusa feita pela seguradora do pagamento da indenização por motivo que o segurado não deu causa.
(Ap 91171/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/01/2013, Publicado no DJE 18/01/2013)

Apesar de constar na

apólice de seguro n.º 36862545 - aviso de sinistro n.º 91201801134 a assinatura do segurado, as respostas não foram preenchidas pelo seu próprio punho, tratando-se de típico contrato de adesão, nos quais, os questionários já vêm previamente preenchidos por computador, pela própria seguradora ou corretora.

Quanto ao relatório médico apresentado pela seguradora (Id
180834161-pág. 04) refere-se ao
tratamento médico realizado do dia

07.03.2018 a 15.03.2018, portanto, após a assinatura do contrato.

Não obstante esse documento consignar que o paciente (segurado) fazia acompanhamento com eles desde 2007, com internações sucessivas, não demonstrou quantas e quando ocorreram essas internações, o que era indispensável. Apenas mencionou que a última se deu em 07.03.2018, que ele tinha aneurisma de aorta e implante de endoprótese em aorta abdominal, e que foi encaminhado para a Beneficiência Portuguesa em São Paulo, vindo a falecer no mês seguinte. Observa-se que nessa ocasião ele já tinha assinado o contrato há quase 07 meses, além de outros seguros em 2016.

Além disso, apesar de ter recebido o diagnóstico de aneurisma de aorta no ano de 2007, realizou o implante da prótese em 2012 e tinha uma vida normal, apenas com acompanhamento médico.

Somente em 2018 houve indicação de procedimento corretivo, sendo orientada a transferência para o Hospital da Beneficência Portuguesa por falta de pessoal especializado e em decorrência dessa cirurgia veio a falecer por choque séptico (infecção hospitalar), não obstante na certidão de óbito constar
choque séptico, pneumonia, acidente vascular cerebral isquêmico, aneurisma da aorta corrigido cirurgicamente e hipertensão arterial sistémica.

Veja-se que ele teve um AVC, PNEUMONIA, CHOQUE SÉPTICO e HIPERTENSÃO, mas o problema que o acometia - aneurisma na aorta - foi corrigido.

Logo, a morte foi em decorrência de problemas surgidos com a cirurgia.

Como já decidido pelo STJ, quando o diagnóstico de doença grave é remoto e a moléstia se acha controlada, com o segurado vivendo normalmente, afasta-se a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, na proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SOB FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE, NÃO INFORMADA. BOA-FÉ PRÉ-CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. - Nos termos da Súmula 609, do STJ, "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" -
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis - quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais"

(AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/8/2019)

Assim, diante do exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, condenando a requerida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A (atual denominação da Companhia de Seguros Aliança do Brasil) ao pagamento da indenização relativa a apólice n.º36862545 - aviso de sinistro n.º 91201801134), no valor de R$ 35.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre a condenação (art. 85, §2º do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023